Tribunal: STF
Processo: Rcl 26584
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-03-16
Data de publicação: 2018-03-16

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INCORREÇÃO NO VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 



    I – Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC, quando no acórdão recorrido estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    II – Reconhecida a ocorrência de erro ao arbitrar o valor da causa. 



    III – Embargos de declaração parcialmente acolhidos.